Tribunal: TJSP
Processo: 2054274-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL PENHORADO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ART. 870 DO CPC. CASO EM QUE NÃO SE COGITA DE AVALIAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE, A DEMANDAR CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. AVALIAÇÃO A SER PROCEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OU CORRETOR DE IMÓVEIS CREDENCIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.